Tribunal: TJMT
Processo: 1043070-96.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043070-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Consórcio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (AGRAVANTE), JOSE DOS SANTOS SOARES PIRES - CPF: 019.811.423-04 (AGRAVADO), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), IDEAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS E IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 50.557.874/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), IDEAL ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 47.979.248/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C NULIDADE CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Nulidade Contratual, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por administradora de consórcios, sob o fundamento de que esta integra a cadeia de fornecimento de serviços. A agravante sustenta não possuir vínculo com a empresa e os intermediários acusados de fraude, alegando que o único contrato existente foi aquele referente à adesão a grupo
consorcial
, com pagamento de uma única parcela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a administradora de consórcios pode ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória, à luz da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A administradora de consórcio integra a cadeia de fornecimento na relação de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do CDC, especialmente os
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, que preveem a responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor.

A existência de contrato válido entre as partes e o pagamento de parcela diretamente à administradora evidenciam o vínculo material necessário à configuração da legitimidade passiva.

A alegação de que terceiros não autorizados foram responsáveis por eventual fraude não afasta a responsabilidade da administradora, que assume os riscos da atividade e da escolha de intermediários.

Jurisprudência consolidada reconhece a legitimidade da administradora de consórcio em hipóteses de fraude praticada por terceiros em seu nome, reafirmando a responsabilidade solidária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A administradora de consórcio integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes da relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A existência de contrato e pagamento, ainda que parcial, configura vínculo material suficiente para legitimar a presença da administradora no polo passivo da demanda.

A responsabilidade por atos de intermediários, ainda que não formalmente autorizados, é objetiva e solidária, sendo inerente ao risco da atividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 7º, parágrafo único; 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Ap.
Cív
. nº 1017110-83.2023.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 18.11.2025;

TJMT, Ap.
Cív
. nº 1025627-58.2023.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.09.2025;

STJ, REsp 1.155.202/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 24.05.2011.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1043070-96.2025.8.11.0000

CNP CONS
Ó
RCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIOS
X
JOS
É
DOS SANTOS SOARES PIRES
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CNP CONSÓRCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Nulidade Contratual
n.
1007092-47.2024.8.11.0015
, ajuizada por
JOSÉ DOS SANTOS SOARES PIRES
, na fase
de saneamento
,
afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a administradora figura na cadeia de fornecimento.

Para tanto,
a agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que não possui vínculo contratual com a empresa
Ideal
Cred
Comércio de Linhas De Crédito
e que os valores mencionados na inicial não foram pagos à embargante.

Afirma que o único contrato firmado entre o autor e a administradora foi o de nº 6142719, referente à adesão ao grupo 1043, cota 554702, com prazo contratual de 200 meses e carta de crédito no valor inicial de R$ 90.000,00, no âmbito do qual o agravado efetuou o pagamento apenas da primeira parcela no valor de R$ 696,08, sendo este o único vínculo contratual existente entre as partes.

Argumenta que a empresa
Ideal
Cred
Comércio de Linhas De Crédito
e a Sra.
Marianna Espindola Padilha dos Santos
não são parceiras de vendas da
agravante
, não possuindo autorização ou credenciamento para comercialização das cotas de consórcios desta Administradora.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e determinando sua exclusão do polo passivo da demanda.

O efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de
id n.
334516880.

O agravado apresentou contrarrazões (
id n
335855393), pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A
questão
sub judice
diz respeito
à análise da legitimidade passiva da agravante CNP CONSÓRCIO SA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS para figurar no polo passivo da ação indenizatória proposta pelo agravado.

N
a origem, o autor/agravado aleg
ou
ter sido vítima de fraude praticada pela empresa Ideal Brasil Intermediações Financeiras Ltda. e pela pessoa física Marianna Espíndola Padilha dos Santos, que teriam prometido contemplação rápida de consórcio, cobrando-lhe parcelas e valores de intermediação. Por isso, requer
eu
a responsabilização solidária da administradora de consórcios, alegando falha na prestação do serviço e violação ao Código de Defesa do Consumidor.

A relação jurídica em questão é inegavelmente de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento de serviços e produtos.

Os artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, são claros ao dispor:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e
eqüidade
.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

(...)

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Nesse contexto, a agravante, na qualidade de administradora do grupo de consórcio, integra a cadeia de fornecimento, sendo, portanto, solidariamente responsável pelos danos decorrentes da falha na prestação dos serviços, ainda que a intermediação tenha sido realizada por terceiro.

Conforme documentos dos autos de origem, a CNP Consórcio SA é a responsável legal pela gestão, administração e operacionalização do grupo de consórcio ao qual o autor aderiu, havendo relação contratual direta e válida entre as partes (
id n.
148262844 e 148262841 dos autos de origem).

Ademais, consta no documento de
id n.
166375811, juntado pela própria agravante, o pagamento de uma parcela em seu favor, o que estabelece um vínculo material inquestionável e a insere de forma cabal na cadeia de consumo, justificando sua legitimidade passiva.

A alegação da agravante de que a fraude foi praticada por terceiros intermediadores sem vínculo formal e de que não recebeu diretamente os valores correspondentes à transação danosa ao agravado não a exime da responsabilidade.

A escolha de intermediários, a falta de fiscalização ou a ocorrência de fraudes por parte desses intermediários são riscos que o fornecedor assume ao se inserir no mercado, não podendo se eximir da responsabilidade sob o argumento de que não autorizou ou não tinha conhecimento das práticas realizadas por terceiros em seu nome.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSÓRCIO DE MAQUINÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO DO CONSORCIADO. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGADA EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. NÃO COMPROVADO. SÚMULA 620/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ADMINISTRADORA E SEGURADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRECLUSÃO DO PEDIDO DE CHAMAMENTO À LIDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. A administradora de consórcio integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes da relação de consumo (
arts
. 7º,
p.u
., e 25 do CDC), sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda
.

(...)

Tese de julgamento:

“1. A administradora de consórcio responde solidariamente pela cobertura do seguro prestamista vinculado à cota
consorcial
, integrando a cadeia de consumo.

2. A negativa de cobertura com fundamento em embriaguez do segurado não afasta o dever de indenizar em seguro de vida, nos termos da Súmula 620/STJ.

3. A manutenção de cobranças após o óbito do segurado configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido, sujeito à fixação proporcional.”

(N.U 1017110-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 18/11/2025)

Ainda:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO E INTERMEDIAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

(...)

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva da administradora do consórcio não merece acolhimento, uma vez que o contrato firmado com a consumidora resultou na adesão a grupo
consorcial
por ela administrado, configurando vínculo material e inserção na cadeia de consumo, nos termos dos
arts
. 7º,
p.u
., e 25, §1º, do CDC.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos não providos.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de informação clara quanto à natureza do contrato e ao destino dos valores pagos configura falha na prestação do serviço e autoriza a rescisão contratual com restituição integral dos valores.

2. A administradora do consórcio responde solidariamente com os demais fornecedores por integrar a cadeia de consumo.

3. A contratação de consórcio mediante induzimento equivocado em contexto de vulnerabilidade justifica a indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, III; 7º,
p.u
.; 25, §1º; 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.155.202/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª T., j. 24.05.2011; TJMT, Ap.
Cív
. 1019473-93.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa, j. 05.06.2023.

(N.U 1025627-58.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE
).

Portanto, a decisão agravada que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante está em consonância com a legislação consumerista e com a jurisprudência consolidada sobre o tema, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026